Tribunal: TJES
Processo: 0004058-34.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004058-34.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGA
L
. IMPOSSIBILIDADE.
H
ONORÁRIOS
DEFENSOR
A
DATIV
A
. FIXAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. Havendo elementos nos autos a respaldar a valoração negativa empregada quanto à “culpabilidade” do acusado, não há que se falar em redução da pena-base.

2. A premeditação da prática do crime, aumenta a reprovabilidade da conduta, permitindo a majoração da pena-base.

3. O fato de o crime ter sido praticado em via pública de grande movimentação de pessoas, admite a negativação do vetor “circunstâncias do delito”.

4. O defensor dativo tem direito à fixação de honorários advocatícios pela atuação em Segunda Instância.

5.
Recurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004058-34.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS GUIMARAES BRAGA - ES34731

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela defesa de
WELLINGTON SANTOS DE JESUS
,

contra a sentença de fls. 414/415-v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que, em obediência à decisão do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime de
homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, I e IV, CP), à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Desde logo, destaco que o recurso defensivo não contesta a condenação do acusado, em razão de se tratar de decisão soberana dos jurados do Tribunal do Júri, com apoio nas provas dos autos. Assim, a irresignação reside apenas na dosimetria pena.

Nessa medida, em suas razões recursais (id. 8836440), a defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, pois, no seu entender, não há fundamento para macular as circunstâncias judiciais da “
culpabilidade
” e das “
circunstâncias do crime
”.

Requer, por fim, o arbitramento de honorários advocatícios a defensora dativa.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 14 de novembro de 2020, na Rua São Lourenço, Bairro Santa Luzia, naquele Município de Aracruz/ES, o apelante, com intenção de matar e fazendo uso de arma de fogo, efetuou diversos disparos contra a vítima Robson de Jesus da Silva, causando-lhe lesões que foram as causas eficientes de sua morte.

Passo, então, à análise das teses formuladas no presente apelo.

Quanto ao pedido de afastamento da valoração negativa das balizas judiciais “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”
, tenho por inviável.

Com relação à “
culpabilidade
”, tenho que a análise negativa foi acertada. Como se vê no laudo pericial de fls. 96/106, a vítima apresentava 02 (duas) lesões pérfuro-contusas características de entrada de projétil de arma de fogo, sendo uma na região posterior da cabeça e uma nas costas. Ou seja, ao matar o ofendido, o réu desferiu 02 (dois) tiros por detrás dele, em regiões letais, o que demonstra frieza e total menosprezo pelo ser humano.

Ainda, em reforço de argumentação, no caso dos autos, as circunstâncias em que se desenvolveram os fatos, permitem a conclusão acerca de um grau elevado de censurabilidade do comportamento do recorrente, não só pelos atos empregados, mas, também, pela premeditação da ação, autorizando o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Relativamente às “circunstâncias do crime”, de igual forma, observo que há, nos autos, elementos não integrantes da estrutura do tipo penal, que autorizam a exasperação da sanção básica.

Na hipótese, a elevação deste vetor se deu em virtude do acusado ter praticado o delito em via pública, expondo a perigo pessoas inocentes, o que demonstra a sua ousadia e a maior reprovabilidade da conduta.

Desse modo, e havendo 03 (três) circunstâncias judiciais negativas (
culpabilidade, antecedentes e circunstâncias
), tenho que a pena-base deve mantida em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pois tal
quantum
se mostra adequado ao caso concreto.

Registro que a exasperação implementada não se reputa excessiva, e se coaduna com a orientação corrente no STJ, que recomenda um aumento na fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal.

Por fim, quanto ao pleito de fixação de honorários a Defensora Dativa,
vejo que absolutamente cabível, em virtude da necessária contraprestação pelo trabalho executado.

Considerando o trabalho desenvolvido pela Dra. JOCELMA LOUREIRO VERGNIA, OAB/ES 32.806, nesta Superior Instância, fixo seus honorários em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), sempre lembrando que, esta Corte, possui orientação no sentido de que, a Tabela de Custas da Ordem dos Advogados do Brasil, não vincula a fixação da verba honorária pelos magistrados.

Diante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

Fixo honorários advocatícios em favor da Defensora Dativa, no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), os quais devem ser atualizados desde o termo de nomeação até a data da publicação do presente acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.